Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-84.2023.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000017-84.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), LOIDE MARIA DE ANDRADE - CPF: 494.577.309-25 (IMPETRANTE), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (IMPETRADO), VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN (IMPETRADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), LUCIANE LAZARETTI BOSQUIROLI BISTAFA - CPF: 715.219.769-53 (ADVOGADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR NASSER VIDAL - CPF: 027.420.609-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
PENHORA
ON-LINE
– INCONFORMISMO DA PARTE EXECUTADA - ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALOR PROVENIENTE DE CONTA POUPANÇA – NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CONSTRITO NA CONTA BANCÁRIA
– INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Loide Maria de Andrade
contra ato da
MMa Juíza de Direito do Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande-MT,
que determinou a penhora de valores em suas contas bancárias.

Sustenta a impetrante que a constrição recaiu sobre quantias depositadas em conta poupança, cujo montante não supera 40 (quarenta) salários mínimos, que possui natureza estritamente alimentar, sendo vedado o bloqueio nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

Pleiteou a concessão de liminar, a fim de determinar a suspensão do processo sob no
1022699-47.2021.8.11.0002
, bem como os efeitos de qualquer decisão ou eventual determinação de liberação de valores ou expedição de alvará em favor do exequente, tendo em vista a impossibilidade de desfazimento do ato caso este se concretize.

No id. 155250188, foi indeferido o pedido liminar.

A litisconsorte apresentou manifestação no id. 158161197.

A autoridade apontada como coatora não prestou informações, conforme certidão anexada ao id. 159311169.

O Ministério Público, no id. 162563185, manifestou pela ausência de necessidade de intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Pois bem, a concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que a impetrante alega a impenhorabilidade do valor bloqueado, por ser proveniente
de sua conta poupança
.

O artigo 833, do Código de Processo Civil, preleciona:

Art. 833. São impenhoráveis
:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os salários
, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família
, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)

§ 2o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem
,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

Registre-se que o C. Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento nos autos do Recurso Especial no 1.815.055, decidiu, por maioria, que a exceção à regra da impenhorabilidade de verba alimentar para pagamento de prestação alimentícia, o parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil abarca somente alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários (STJ, REsp 1.815.055, Relatora Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJE 26/08/2020).

Ocorre que, no caso em espeque,
a impetrante não comprovou que a penhora recaiu em conta poupança ou sobre crédito de caráter alimentar
,
uma
vez que o extrato juntado não identifica tais características
.

Ademais, consta do documento bancário diversas transferências, recebimentos e pagamentos, o que desvirtuaria a finalidade exclusiva de conta poupança.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD.
IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS. PROTEÇÃO LIMITADA ÀS CONTAS POUPANÇAS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS VALORES ESTAVAM DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA
. DECISÃO MANTIDA.
Não havendo sido demonstrado qualquer indício de que o valor bloqueado via SISBAJUD seja oriundo de conta poupança, não se mostra possível o reconhecimento de impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR - 15a Câmara Cível - 0033535-30.2022.8.16.0000 - Fazenda Rio Grande - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO -

J. 13.02.2023) (grifei)

Destarte, à míngua de provas, não há como desconstituir a penhora havida na conta bancária da impetrante, devendo a decisão id. 93965246, dos autos originários, permanecer inalterada.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no seu mérito,

DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023